Tribunal: TJSP
Processo: 2108779-88.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Precatório inscrito e pago – Apuração de saldos remanescentes – Tentativa de recálculo, por parte do exequente, das contas anteriores, com fundamento na definição jurisprudencial das Cortes Superiores a respeito dos índices de correção monetária – Inadmissibilidade, pois as contas anteriores já foram objeto de precatório e pagamento, com base na legislação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Precatório inscrito e pago – Apuração de saldos remanescentes – Tentativa de recálculo, por parte do exequente, das contas anteriores, com fundamento na definição jurisprudencial das Cortes Superiores a respeito dos índices de correção monetária – Inadmissibilidade, pois as contas anteriores já foram objeto de precatório e pagamento, com base na legislação vigente e jurisprudência da época de sua homologação – Alteração que ofende a coisa julgada – Recurso do INSS parcialmente provido.

Dou parcial provimento ao recurso.